Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-38.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do bem – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 -"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Ausência de comprovação da prestação do serviço - Cobrança indevida - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001465-38.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada DALVA SATOE ORIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001465-38.2019.8.26.0462 -Voto no 30570
2
Apelação Cível no 1001465-38.2019.8.26.0462
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Dalva Satoe Oride
Juiz: Valmir Maurici Júnior
Comarca: Poá 2a Vara Cível
Voto 30570
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO
RÉU
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp.
1.639.320
Tema 972
"Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada"
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem
O STJ
confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os
bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do
bem
Inteligência do Resp. 1.578.553/SP

Tema 958 -“Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, ressalvada a abusividade
da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade
excessiva
em
cada
caso”

Ausência de comprovação da prestação do
serviço - Cobrança indevida - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de sentença (fls.
130/134) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato bancário c. c. repetição de indébito1 ajuizada por Dalva Satoe
Oride em face de Banco Itaucard S/A, para declarar abusivas as
1 Valor: R$ 6.011,20, em 22.01.2018. Sentença disponibilizada no DJE em 15/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001465-38.2019.8.26.0462 -Voto no 30570
3
cobranças da tarifa de avaliação do bem, no importe de quinhentos reais
(R$ 500,00) e de seguro de proteção financeira, no valor de
quatrocentos e setenta e um reais e noventa e três centavos (R$ 471,93),
e condenar o réu a restituir os referidos valores à autora, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contrato.
Diante da sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas, das
despesas processuais e da verba honorária, da parte adversa, fixada a
honorária em mil reais (R$ 1.000,00).
Apelou o réu, em cujas razões, busca a
reforma da sentença, defendendo a legalidade das cobranças do seguro
e da tarifa de avaliação do bem.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de contrato de financiamento de
veículo firmado entre as partes para pagamento em parcelas mensais
fixas.
A possibilidade de cobrança tarifa de
avaliação do bem, que já tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o), ressalvando-se o serviço que não
foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da
hipótese de onerosidade em cada caso concreto, foi convalidada pelo
REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), mantida a ressalva em
relação ao serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a
verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso
concreto.
Diante da ausência de comprovação da
prestação do serviço, ou seja, de que o veículo fora efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001465-38.2019.8.26.0462 -Voto no 30570
4
avaliado, afigura-se abusiva e, portanto, indevida a cobrança desse tipo
de tarifa.
Quanto ao seguro proteção financeira
(R$ 471,93) impõe-se a manutenção da sentença, porquanto o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - REsp
1.639.320 - Tema 972 - concluiu que a inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, e a validade
dessa contratação em face da legislação consumerista também não
encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula optativa ao
consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto a
ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se a
seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
No caso em exame, como o próprio
apelante fez questão de demonstrar em suas razões de apelação (fls.
153), nenhuma opção teve a apelada no momento da contratação do
seguro, constando do contrato que a mesma se deu com a Itauseguros
S/A.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo
do réu, majorando-se a verba honorária por ele devida ao patrono da
autora, para mil reais (R$ 1.000,00).
MARINO NETO
Relator